Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embora não haja omissão, é possível, em sede de embargos de declaração, apreciar a alegação de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
3. Considerando que o embargante ficou preso por tempo superior ao da pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 42 do Código Penal e com o artigo 61 do Código de Processo Penal.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do embargante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.